Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713455-95.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRESSA SOUSA SILVA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/recorrente. Na espécie, a parte recorrente junta duas passagens que custaram mais de R$2.000,00 cada uma com diária de hotel no valor de R$1.045,00 (ID 55589548). Os extratos juntados ao recurso inominado não revelam a real situação financeira da recorrente (ID 55589820/ 55589821). Dessa forma, o quadro posto denota que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, benesse destinada àqueles que não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família, nos moldes do artigo 98 do CPC. Assim, indefiro o pedido. Intime-se a recorrente para recolher preparo nos moldes do art. 42 da Lei 9.099/95, em 2 (dois) dias, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator